Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703510-02.2023.8.07.0002 RECORRENTE: 33.496.039 ALINE DOS SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: PAULO ROBERTO GOMES DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido monitório que deu qualidade de títulos executivos judiciais aos cheques prescritos. Alega-se a ocorrência de cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se seria necessária nova intimação da parte executada para julgar o processo, em virtude de abertura de prazo para o autor apresentar pedido sobre a pessoa emitente do cheque prescrito; e (ii) avaliar se a prova constante dos autos seria suficiente para decidir a lide, com enfoque na manifestação da parte executada em produção de prova não pericial, que resultaria na demonstração de suas alegações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao réu provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. 4. Em caso de ação monitória baseada em cheque prescrito demandada contra a pessoa que emitiu a cártula, o negócio jurídico anterior não pode ser avaliado. Inteligência da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A sentença é o ato judicial que efetivamente resolve o processo em primeiro grau, de modo que, uma mera decisão sobre a mesma matéria não pode se sobrepor ao entendimento que põe fim à fase cognitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que julgou totalmente procedente a ação monitória, por falta de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Tese de julgamento: “1. A falta de especificação de provas, quanto à alegação do direito fundado na não assinatura das cártulas pela requerida, não justifica a cassação da sentença para reabertura de prazo, ainda que o autor, intimado para se manifestar e peticionar, tenha ficado inerte, pois as demais provas confirmam o direito alegado pelo autor. 2. A regular intimação da parte autora para especificar provas em nada influi na conclusão do julgamento, se já havia prova suficiente para formação do convencimento motivado, sobretudo se a parte ré não especificou prova suficiente para amparar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. 3. A cassação da sentença não resulta em modificação do entendimento, se, além de regularmente intimada, a parte executada é representante da pessoa jurídica que emitiu a cártula, cuja rubrica é de microempresa, com responsabilidade solidária e ilimitada”. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 350. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531. A recorrente afirma que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal, quando da etapa saneadora; b) artigo 700 do CPC, e enunciado 531 da Súmula do STJ, afirmando que não reconhece a dívida objeto da cobrança, tampouco assinou as cártulas de cheque, sendo que, como prova do alegado, pretendia apresentar a prova testemunhal, mas lhe foi negada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 10 e 700, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Dessa forma, depreende-se do contexto delineado nos autos que os pedidos apresentados pela parte embargante/apelante foram realizados de maneira genérica, pugnando provar o alegado pelos meios admitidos em direito, e, quanto à prova pericial referente às assinaturas, nada requereu na ocasião. Aliás, como visto, foi intimada para especificar provas, momento que optou somente pela produção de prova testemunhal, arrolando o nome da testemunha e das circunstâncias para apresentação da única testemunha (e prova) requerida de forma específica. Com base no exposto, mesmo que o Juízo a quo tenha, na sequência, chamado o feito à ordem e determinado a intimação do autor/apelado para requerer o que entender de direito, ressaltando que a prova pericial seria a adequada à espécie – no sentido de comprovar a divergência entre a pessoa que emitiu as cártulas (cheques) e a que foi colocada no polo passivo da presente monitória - não se pode negar que a parte embargante/apelante foi devidamente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. Nesse diapasão, quanto à parte embargante/apelante ocorreu a preclusão, quando se manifestou, unicamente, pela produção de prova testemunhal. E o fato de, posteriormente, o autor/apelado ter deixado transcorrer in albis o prazo para requerer o que entendesse de direito, com o reforço de que a prova pericial fosse a adequada à espécie, não se pode concluir que o autor/apelado deixou de comprovar o seu direito, ainda que firmado no fato de que “a emitente do cheque não é a ré”. Isso porque, conforme cediço, a Súmula de no 531 do STJ descreve que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” [...] Mesmo com esse imbróglio envolvendo a parte autora, durante o prazo para a especificação de provas, a parte requerida se ateve a pedir somente a prova testemunhal. Com efeito, o que constava dos autos já era suficiente para formar o convencimento motivado, e a decisão que mandou intimar a parte autora sequer precisaria ter ocorrido, se o Juízo não foi especificamente instado para tanto (ID 66939520). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. E, ainda, “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo no que se refere à apontada violação ao enunciado 531 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016